Tribunal: TJMT
Processo: 0000726-56.2014.8.11.0048
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-01-13
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL No 0000726-56.2014.8.11.0048
RECORRENTES: TIAGO DE SOUZA TORRES, LUCAS SOARES DE OLIVEIRA e CEASSER MARTINS DA SILVA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por TIAGO DE SOUZA TORRES, LUCAS SOARES DE OLIVEIRA e CEASSER MARTINS DA SILVA, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 87053494):
“RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMAS DE FOGO DE USO PERMITIDO E RESTRITO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – SUPOSTA AUSÊNCIA DE LESIVIDADE AO BEM JURÍDICO PROTEGIDO AO ARGUMENTO DE QUE AS ARMAS ESTAVAM NO PORTA-MALAS DO VEÍCULO – IRRELEVÂNCIA – CRIME DE PERIGO ABSTRATO, DE MERA CONDUTA E PERMANENTE – APREENSÃO DE ARMAS DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO E RESTRITO, BEM COMO ACESSÓRIOS DE USO RESTRITO, TODOS APTOS A REALIZAREM DISPAROS – BEM JURÍDICO TUTELADO AMEAÇADO – APLICAÇÃO DO ENUNCIADO N. 37 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – TIPICIDADE RECONHECIDA – 2. POSTULADA A ABSOLVIÇÃO DE UM DOS APELANTES SOB ALEGAÇÃO DE QUE OS ARTEFATOS BÉLICOS PERTENCIAM AOS OUTROS DOIS – IMPOSSIBILIDADE – DELITO CONFIGURADO COM A PRÁTICA DE UMA DAS CONDUTAS ARROLADAS NO ART. 14 DA LEI N. 10.826/03 – 3. PRETENDIDA CONDENAÇÃO DOS APELANTES POR CRIME ÚNICO – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PORTE COMPARTILHADO DAS ARMAS E MUNIÇÕES ENCONTRADAS NO VÉICULO – 4. POSTULADA APLICAÇÃO DA ATENUANTE GENÉRICA DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – INVIABILIDADE – SANÇÕES BASILARES FIXADAS NO MÍNIMO LEGAL – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ – 5. PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIAS ENFRENTADAS – 6. APELOS DESPROVIDOS.
1. Descabe o acolhimento da pretensão almejando a absolvição dos apelantes, pois o fato de as armas estarem no porta-malas do veículo, fora, em tese, do alcance imediato deles, não conduz à atipicidade das condutas que lhe foram imputadas, tendo em vista que se tratam de delitos de perigo abstrato, de mera conduta e permanentes, não exigindo, pois, a demonstração de ofensividade real para sua consumação. Aliás, acerca do tema, tem-se o Enunciado n. 37 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, assim redigido: O porte ilegal de arma de fogo é delito de mera conduta ou de perigo abstrato, sendo irrelevante a demonstração de seu efetivo caráter ofensivo.
2. O delito previsto o art. 14 da Lei n. 10.826/03, admite a coautoria ou participação quando o acusado tinha ciência de que os artefatos bélicos estavam sendo transportados ilegalmente, inclusive pelo fato de ter assentido com a conduta ilícita ao guardar munições no bolso de sua calça.
3. Deve ser mantida a condenação dos apelantes pelos delitos descritos nos arts. 14 e 16 da Lei n. 10.826/03, eis que ficou comprovado que estavam portando armas de fogo e munições, de uso permitido e restrito, sem autorização, não havendo que se falar em crime único.
4. O reconhecimento de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo estabelecido em lei, na segunda fase da dosimetria penal, conforme preconiza a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça.
5. A título de prequestionamento, foram integrados à fundamentação deste voto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.
6. Apelos desprovidos.”
Nas razões do recurso especial, os recorrentes sustentam violação aos artigos 65, III, “d”, 69 e 70, todos do Código Penal, apresentando os seguintes argumentos em face do acórdão hostilizado: a) “não considerou a atenuante genérica da confissão espontânea dos recorrentes, quando da dosimetria da pena,”, b) “considerou a conduta praticada pelos recorrentes como sendo inserida no concurso material de crimes, quando o agente pratica mais de uma ação ou omissão e que provoca mais de um resultado típico, o que enseja punição pela soma das penas aplicadas, sendo que a conduta dos recorrentes foi única, não caracterizando tal concurso de crimes”, e c) “que o entendimento consolidado na jurisprudência, inclusive deste Digno Superior Tribunal de Justiça, é para os crimes de posse e porte de várias armas de fogo, acessórios e/ou munições, quando há a hipótese de apreensão, no mesmo contexto fático, de mais de uma arma ou munição que se amolda a tipos penais diversos, no caso os delitos previstos nos arts. 14 e 16 da Lei no 10.826/03, ou seja, condutas de possuir arma de fogo e munições de uso permitido e de uso restrito, apreendidas em um mesmo contexto fático, configuram concurso formal de delitos, e não o concurso material como aplicado no caso em tela.” (Id. 92796998)
Recurso tempestivo (Id. 92953955).
Contrarrazões (Id. 94795990).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Pois bem, a primeira tese apresentada pelos recorrentes se refere ao pedido de aplicação da atenuante genérica da confissão espontânea, prevista no artigo 65, III, “d”, do Código Penal.
No acórdão impugnado restou consignado que:
“Noutro viés, no que se refere ao pedido de aplicação da atenuante genérica da confissão espontânea prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, é imperioso concluir que igualmente não assiste razão a Tiago e Ceasser, eis que o sentenciante deixou de reduzir as sanções na segunda etapa dosimétrica porque foram fixadas no mínimo legal, em sintonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no verbete sumular n. 231, segundo o qual: A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.” (Id. 87053493)
Observa-se, pois, que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, que manteve inalterada a r. sentença proferida pelo magistrado singular, está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, no sentido de que a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal (Súmula 231 do STJ) , senão vejamos:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL E PENAL. CRIME DE DISPONIBILIZAÇÃO DE FOTOGRAFIA PORNOGRÁFICA INFANTOJUVENIL. ARTIGO 241-A DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE ? ECA. ART. 3-A, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL ? CPP. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E N. 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ? STF. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO POR PARTE DO TRIBUNAL DE ORIGEM. CONFIGURAÇÃO DELITIVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ? STJ. ATENUANTE DA CONFISSÃO. RECONHECIMENTO. NÃO ALTERAÇÃO DA DOSIMETRIA. SÚMULA N. 231 DO STJ. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. PRESENÇA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. INOVAÇÃO DE FUNDAMENTOS POR PARTE DO ÓRGÃO ORIGINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E N. 356 DO STF. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A respeito da violação do art. 3 -A, do CPP, não há resolução do TRF4 Região quanto à questão de prevalência do regramento sob o viés dos critérios llex specialis derogat legi generali elex posterior derogat legipriori. O argumento sequer foi levado pela defesa quando da oposição dos embargos de declaração, o que faz incidir as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal, por ausência de prequestionamento.
2. Não há omissão por parte da Corte originária no que toca à exigência de dolo específico que tipifica a conduta descrita no art. 241-B do ECA, inexistindo obrigação de cotejo a precedente apontado pela defesa em sentido diverso, bastando que o julgador opte por um caminho e fundamente suas razões, o que ocorreu in casu.
3. O TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4a REGIÃO manteve o entendimento de que "A exposição da nudez da adolescente em pose sensual, aliado ao título da postagem, tem conotação nitidamente pornográfica, configurando o tipo do art. 241-A do ECA". Assim, não há como alterar as premissas fáticas da Corte Regional, sob pena de incidência da Súmula n. 7/STJ.
4. O acórdão recorrido não destoa da orientação desta Corte de que a disposição inserta no artigo 65 do Código Penal não permite, na fase de individualização da pena (artigo 68 do Código Penal), que a sua fixação seja conduzida aquém do limite legal mínimo abstrato. Nesse sentido foi editada a Súmula n. 231 do STJ: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".
5. Este Sodalício tem posicionamento firmado no sentido de que, mesmo que aplicado a fatos anteriores à vigência da lei, o benefício do acordo de persecução penal não pode se dar em momento posterior ao recebimento da denúncia, especialmente para aqueles casos já sentenciados.
6. No que toca ao argumento de que se inovou no julgamento diante do acréscimo dos fundamentos, inaugurado pelo Desembargador JOÃO PEDRO GEBRAN NETO, não é possível adentrar na matéria por ausência de prequestionamento (Súmulas ns. 282 e 356 do STF), lembrando que nada impediu que a defesa opusesse novos aclaratórios para esclarecimento do fato, o que não ocorreu na hipótese.
7. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AgRg no REsp 1915628/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021)
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. RECONSIDERAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO. PATAMAR INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SUMULA 231/STJ. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO APLICAÇÃO. REGIME MAIS GRAVOSO. INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. POSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
1. Reconsiderada a decisão agravada que aplicou a Súmula 182/STJ.
2. A quantidade e a natureza da droga apreendida constituem fundamentos aptos a ensejar a exasperação da pena-base, por demonstrar maior reprovabilidade da conduta.
3. Nos termos da Súmula 231 do STJ, A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
4. Indicadas circunstâncias concretas aptas a afastar a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, a qual exige que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas, nem integre organização criminosa, não há ilegalidade.
5. A pretensão de reverter a conclusão da Corte de origem, no sentido de que o agente integra organização criminosa, implica o revolvimento de matéria fático-probatória, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.
6. A circunstância de o acusado integrar organização criminosa constitui fundamento idôneo a justificar a imposição do regime mais severo.
7. Agravo regimental provido para conhecer do agravo e negar-lhe provimento.” (AgRg no AREsp 454.716/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 10/10/2016)
Desta feita, no que se refere ao pleito de aplicação da atenuante genérica da confissão espontânea, deve ser aplicado o verbete sumular supracitado, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ, o que impede o seguimento do recurso.
Da inovação recursal e falta de prequestionamento (Súmula 282 e 356 do STF)
Com o objetivo de evitar a supressão de instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é necessário que a questão tenha sido decidida em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282 do STF.
Cumpre ressaltar que, nos casos que a questão não tenha sido decidida no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto a ser examinado, em aplicação da Súmula 356/STF.
Ocorre que, na hipótese em que a tese não tenha sido aventada nas razões do recurso de apelação, não se afigura possível a sua alegação somente nas razões do recurso excepcional ou mesmo nos embargos de declaração, por se tratar de inovação recursal, senão vejamos:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AMBAS AS ALÍNEAS AUTORIZADORAS. SÚMULAS 211/STJ, 282 E 356/STF. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A alegação de que a impenhorabilidade prevista na Lei 8.009/90 não é oponível ao credor de indenização por ato ilícito foi suscitada apenas em sede de embargos de declaração, razão pela qual não foi analisada pela Corte Estadual, por se tratar de indevida inovação recursal. Portanto, carece de prequestionamento, nos termos das Súmulas 211/STJ, 282 e 356/STF.
2. É inviável o recurso especial quando ausente o prequestionamento, sequer implícito, do dispositivo da legislação federal apontado como violado.
3. "A falta de prequestionamento inviabiliza o recurso especial também pela alínea 'c' do permissivo constitucional, diante da impossibilidade de configuração do dissídio jurisprudencial, por não haver como ser feita a demonstração da similitude das circunstâncias fáticas em relação ao direito aplicado" (AgRg nos EDcl no AREsp 174.853/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Terceira Turma, julgado em 28/5/2013, DJe de 14/6/2013).
4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, na instância especial, é vedado o exame de questão não debatida na origem, ainda que se trate de matéria de ordem pública.
5. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no AREsp: 1317107 ES 2018/0157222-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 16/10/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2018)
“PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 619 E 620 DO CPP. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INOVAÇÃO DE TESE RECURSAL. QUESTÕES NÃO ARGUIDAS, NO RECURSO DE APELAÇÃO. ALEGADA FRAGILIDADE DAS PROVAS PRODUZIDAS, DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SUMULA 7/STJ. QUESTÕES NÃO DEBATIDAS, PELA CORTE DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS SUMULARES 211/STJ, 282/STF E 356/STF. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE INDISPENSÁVEL, AINDA QUE A MATÉRIA DEBATIDA SEJA QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. ESGOTAMENTO DA VIA ORDINÁRIA. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS DE CAUTELARIDADE. ILEGALIDADE. REGIME FECHADO. INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1o DO ART. 2o DA LEI 8.072/90, DECLARADA PELO STF. APLICAÇÃO DO ART. 33, §§ 2o E 3o, C/C ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO, PARA QUE O RÉU AGUARDE, EM LIBERDADE, O TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO, DE OFÍCIO, PARA FIXAR O REGIME SEMIABERTO. DECISÃO MANTIDA, POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. É cabível a oposição de Embargos de Declaração quando houver, na sentença ou no acórdão, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, de acordo com o art. 619 do Código de Processo Penal. Na hipótese, as questões, deduzidas nos aclaratórios, não foram sequer objeto do recurso de Apelação, representando, portanto, inovação de tese recursal, o que não se admite, na espécie.
II. O Recurso especial não é a via adequada para aferir a fragilidade do conjunto probatório produzido durante a instrução processual, que amparou a condenação do réu, a teor do enunciado sumular 7/STJ, que não admite a revisão do material cognitivo, produzido nos autos.
III. Inadmissível Recurso Especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo (Súmula 211/STJ).
IV. "Não configura contradição o afirmar a falta de prequestionamento e afastar indicação de afronta ao artigo 535 do Código de Processo Civil, uma vez que é perfeitamente possível o julgado se encontrar devidamente fundamentado sem, no entanto, ter decidido a causa à luz dos preceitos jurídicos desejados pela postulante, pois a tal não está obrigado" (EDcl no REsp 463.380/RS, 1a Turma, DJ de 13.6.2005)" (STJ, REsp 1.401.028/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/10/2013).
V. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que a via estreita do Recurso Especial exige o prequestionamento da matéria debatida, ainda que se trate de questão de ordem pública.
VI. Consoante a Jurisprudência, "A expedição de mandado de prisão, antes do trânsito em julgado da condenação, decorrente do julgamento da apelação, sem amparo em dados concretos de cautelaridade, viola a garantia constitucional inserta no art. 5o, inciso LVII, da Constituição Federal" (STJ, HC 249.614/PR, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe de 01/02/2013).
VII. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC 111.840/ES, declarou a inconstitucionalidade do § 1o do art. 2o da Lei 8.072/90, na redação da Lei 11.464/2007, afastando, assim, a obrigatoriedade do regime inicial fechado para os condenados por crimes hediondos e equiparados, devendo-se observar, para a fixação do regime inicial, em tal hipótese, o disposto no art. 33, § § 2o e 3o, c/c art. 59, ambos do Código Penal.
VIII. O Recurso Especial foi parcialmente provido, para determinar que o réu aguarde, em liberdade, o trânsito em julgado da condenação, se por outro motivo não estiver preso, concedendo-se Habeas Corpus, de ofício, para determinar que o réu inicie o cumprimento da pena em regime semiaberto.
IX. Agravo Regimental improvido.” (AgRg no REsp 1201449/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEXTA TURMA, julgado em 17/10/2013, DJe 25/11/2013)
Na espécie, a tese de violação aos artigos 69 e 70 do Código Penal, ao argumento de que inadequada a aplicação do concurso material, devendo ser aplicado o concurso formal ao caso em apreço, não foi analisada pelo tribunal local, rompendo, assim, com a exigência do prequestionamento, tampouco foram opostos embargos de declaração em face do acórdão hostilizado, razão pela qual a questão não pode ser analisada nesta fase processual, nos termos das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356 do STF.
Ausência de cotejo analítico.
Por derradeiro, a hipótese prevista no art. 105, III, alínea “c”, da Constituição Federal, prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial interposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha dado a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal.
Assim, quanto ao fundamento da alínea “c” do permissivo constitucional, também registro a impossibilidade de o recurso alcançar o juízo positivo de admissibilidade, isso porque o recorrente deixou de atender o comando do art. 255, § 1o, do RISTJ c/c o art. 1.029, § 1o, do CPC.
Fundando-se o recurso em dissídio jurisprudencial, este deve ser demonstrado mediante a comparação analítica entre as decisões conflitantes de tribunais, com indicação clara e precisa da semelhança de assuntos e interpretações díspares. Não basta a simples reprodução de ementas, sendo imprescindível que se comprove o dissídio mediante a transcrição do relatório e voto dos acórdãos recorrido e paradigma, bem como seja realizado o devido cotejo analítico de maneira a evidenciar a similitude fática entre os casos e a dissonância das interpretações entre um e outro Tribunal.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. COBRANÇA DE MENSALIDADES. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. FALTA DE COTEJO ANALÍTICO. SÚMULA N. 284 DO STF. LEI ESTADUAL. NÃO ADMISSIBILIDADE PELA ALÍNEA "C". DECISÃO MANTIDA.
1. O conhecimento do recurso especial fundamentado na alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação dos dispositivos legais que supostamente foram objeto de interpretação divergente. Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284/STF.
2. A simples transcrição de julgados, sem cotejo analítico apto à demonstração da similitude fática entre o acórdão recorrido e os paradigmas, impede o conhecimento do especial pela alínea "c" do permissivo constitucional (Súmula n. 284/STF).
3. A alegação relativa à violação da lei estadual não se enquadra no conceito previsto na alínea "c" do permissivo constitucional.
4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1852742/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 06/05/2020)” (grifei).
Sendo assim, em análise às razões recursais, observa-se que os recorrentes deixaram de efetuar o exame comparativo da divergência jurisprudencial, bem como não comprovaram o dissídio mediante a transcrição do relatório e voto dos acórdãos recorrido e paradigma, o que obsta a admissão do recurso pela alínea “c” do permissivo constitucional.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, nos termos do art. 1.030, inc. V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça